Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730894-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GRACIELE VIANA DE SOUZA SPOTTO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES. SUBSTITUIÇÃO DO FIADOR. EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE CADASTRAL LEGÍTIMA. PROVA DA REGULARIDADE CADASTRAL DO FIADOR SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO QUANDO SATISFEITAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores contra a sentença de improcedência que considerou inexistente ilegalidade ou abuso de direito na postura do banco que negou a substituição do fiador do FIES, na fase de carência ou amortização do contrato, em razão da existência de restrição creditícia em nome do pretenso fiador substituto. 2. A questão controvertida a ser dirimida na instância revisora consiste em aferir se é cabível a substituição do fiador quando regularizada a situação cadastral. 3. Verifica-se que há prova nos autos de que a situação cadastral do fiador substituto já se encontrava regularizada antes de proferida a sentença. Assim, cabe ao apelado, na condição de agente financeiro, oportunizar a substituição do fiador do contrato firmado pela primeira autora quando satisfeitas as exigências estabelecidas na legislação do FIES pelo novo fiador, devendo formalizar a substituição conforme solicitado pela financiada, uma vez demonstrada a restauração da capacidade financeira e da idoneidade cadastral do fiador na assinatura do termo aditivo. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Afirma ser apenas agente financeiro, não possuindo autonomia para realizar os contratos do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), por apenas ter a função de realizar o controle do pagamento do financiamento. Defende que o FIES é um programa do Ministério da Educação, cujo agente operador é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo apenas o agente financeiro, na qualidade de mandatário do mencionado Fundo. Afirma que não tem autonomia para contratar operações de crédito do FIES, sendo que o FNDE seria competente para autorizar a contratação de operações, efetuar troca de garantia, ajustar dados cadastrais de propostas, repassar recursos às faculdades e tomar demais providências necessárias dentro do fluxo de contratação e condução das operações do FIES, devendo este figurar como parte na presente demanda; b) artigo 422 do Código Civil, asseverando que a natureza jurídica do FIES se consubstancia em contrato de mútuo, não podendo ser confundido como um benefício social. Articula que todo o procedimento de inscrição é realizado via internet com base nos dados fornecidos pelo estudante e confirmados com relação aos dados disponibilizados pela Receita Federal. Defende que não teria cometido qualquer irregularidade, razão pela qual entende que não deve ser responsabilizado por cumprir seu desiderato na cobrança do valor financiado, nem por ter alterado o contrato por conveniência unilateral; e c) artigo 131 do CPC, porquanto entende que o FNDE deveria ter sido citado na presente demanda para compor o polo passivo, como litisconsorte passivo necessário. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 17, 131, e 485, inciso VI, todos do CPC, bem como 422 do CC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027